Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000015-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Dois réus. Crime de estelionato contra cooperativa de crédito. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado em folha de pagamento. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Manutenção. Gravidade in concreto do delito: concurso de agentes e elevado grau de sofisticação. Falsificação de documentos e utilização de dados de pessoa idônea. Emprego de senha pessoal de servidor público para acesso a contracheques. Incremento segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Adequação. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Fração redutora de 1/6 mantida. Penas definitivas corretas. Regime prisional semiaberto. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e como forma de auferir vantagens indevidas. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Pena pecuniária. Proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena em aberto, em razão da reprimenda aplicada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e por se tratar de condenado não reincidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito, é firme a jurisprudência do STJ de que “É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.” (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 476.217/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/4/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005